Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-10.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702808-10.2020.8.07.0019 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: CICERA TEREZA DA SILVA FRANCA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Depois de recebida a petição inicial e antes da citação, a parte autora noticiou a celebração de acordo extrajudicial. A celebração de acordo, antes da citação, evidencia a desnecessidade de se buscar e apreender o bem dado em garantia do financiamento, afastando, pois, a utilidade e necessidade da ação proposta. Em atenção aos termos do art. 10 do CPC, intimo o Autor para que se manifeste sobre o interesse de agir. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora